Tribunal: STF
Processo: ARE 1526261
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Railson Silva dos Santos interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 28) que está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A soberania do Júri Popular não é absoluta, podendo ser revista pela instância revisora nas hipóteses tratadas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal. Porém, no tocante a alínea “d” do citado inciso, a realização de um novo julgamento condiciona-se à ocorrência de visível afronta, completa incoerência e manifesta contrariedade à prova dos autos.



    2. Não se pode dizer que os jurados optaram para uma das versões sustentadas, uma vez que, limitada a tese defensiva à alegação de negativa de autoria, recusada pelo corpo de jurados, a subsequente absolvição, com resposta afirmativa ao quesito genérico, além de incoerente, mostra-se contrária ao acervo probatório e autoriza a anulação do julgamento para que a outro seja submetido. 



    3. Conquanto a questão relacionada à possibilidade ou não de realização de novo Júri, após absolvição pelo Conselho de Sentença, tramite em plenário do Supremo Tribunal Federal [Recurso Extraordinário com Agravo 1.225.185], tendo sido reconhecida a repercussão geral da matéria, sob o Tema 1.087, enquanto não dirimida naquela órbita, preponderante o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar o HC 313.251/RJ, no sentido de admitir a possibilidade de interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO ANULADO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 31), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente controvérsia coincide com o Tema 1087 (ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF).”, em cujo julgamento restou fixada a seguinte tese:



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1087 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente